Tribunal: STJ
Processo: 0007008-20.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145177 - RJ(2026/0006710-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF01503A
DORALICE PIRES DE MIRANDA - DF001503
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
BRUNO ANNES DIAS LUCIO VIGNOLI - RJ249879
RICARDO DE SEQUEIRA TOLEDO - RJ163786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
. APONTADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REFORMATIO IN PEJUS
ACÓRDÃO QUE DECIDIU A LIDE EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há omissão quando a Corte
analisou expressamente as
a quo
teses de insurgência nos embargos de declaração. Mero inconformismo.
2. Foi verificado que o v. acórdão fundamentou a controvérsia em
consonância à orientação firmada por esta Corte Superior. Hipótese de
incidência da súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao apelo nobre.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
07/05/2026
13/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e71c808-c7b2-46b7-9bbe-18e48da4ef40

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145177 - RJ(2026/0006710-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA.
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
DORALICE PIRES DE MIRANDA - DF001503
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
BRUNO ANNES DIAS LUCIO VIGNOLI - RJ249879
RICARDO DE SEQUEIRA TOLEDO - RJ163786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
. APONTADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REFORMATIO IN PEJUS
ACÓRDÃO QUE DECIDIU A LIDE EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há omissão quando a Corte
analisou expressamente as
a quo
teses de insurgência nos embargos de declaração. Mero inconformismo.
2. Foi verificado que o v. acórdão fundamentou a controvérsia em
consonância à orientação firmada por esta Corte Superior. Hipótese de
incidência da súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao apelo nobre.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO, da decis
ão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado nos autos da apelação cível n.
0007008-20.2023.8.19.0001.
Na origem, cuida-se de ação ordinária na qual pretende o contribuinte a
emissão de certidão de regularidade fiscal. Aduziu que as CDAs de n.

2022/375.316-9,
e
seriam inexigíveis, por estarem integralmente
2022/375.372-2
2022/370.742-1
depositadas nos autos dos mandados de segurança n. 0430075-90.2016.8.19.0001 e
0089411-51.2020.8.19.0001.
Após a sentença procedente, o Estado do Rio de
interpôs apelação,
Janeiro/RJ
tendo esta sido julgada nos termos da seguinte ementa (fls. 1056-1064):
Documento eletrônico VDA56414356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: e4fdecdf-bdab-4dda-be95-950471a93a1b

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação ordinária
objetivando a declaração que os débitos consubstanciados nas CDAs n.o

e
e os demais débitos de FEEF e
2022/375.316-9, 2022/375.372-25
2022/370.742-1
FOT depositados judicialmente nos Mandados de Segurança n.o 0430075-
90.2016.8.19.0001 e 0089411- 51.2020.8.19.0001 não configurem óbice à
renovação da certidão de regularidade fiscal da parte autora perante a SEFAZ-RJ e
PGE-RJ, nos termos do artigo 151, II e 206 do CTN. Sentença de Procedência.
Irresignação do Estado do Rio de Janeiro. Controvérsia em relação ao pagamento
das despesas processuais e honorários sucumbenciais. Apelante anuiu aos
argumentos apresentados pela parte autora, reconhecendo a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários de FEEF e de FOT após o ajuizamento da
presente ação. Conjunto probatório dos autos demonstrando que efetivamente o
Estado do Rio de Janeiro é parte nos Mandados de Segurança nos quais foram
efetuados os depósitos judiciais, bem como, constam nos autos procedimento
administrativo objetivando a renovação da certidão de regularidade fiscal anteriores
a presente demanda. Cabível, portanto, a condenação do apelante ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do que dispõe o § 2° do
e
art. 82
o
caput, ambos do CPC. No tocante as despesas processuais, é certo que os
art. 85,
entes públicos são isentos do pagamento de custas judiciais, mas, no entanto, não
estão dispensados, quando vencidos, de reembolsarem a parte vencedora das custas
e demais despesas processuais que efetivamente tiver suportado, na forma
preceituada pelo
IX e § 1°, da Lei Estadual n°
Reforma parcial da
art. 17,
3.350/99.
sentença para condenar o Estado do Rio de Janeiro ao ressarcimento das despesas
processuais eventualmente suportadas pela parte autora. Precedentes. RECURSO
CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls. 1088-1096).
Nas razões do recurso especial (fls. 1296-1310), interposto com base no
alínea , da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos
art. 105, inciso III,
a
arts. 141, 926, 927, 489, 492, 1.013, § 1o e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo
Civil de 2015.
Na sua irresignação, aponta ter sido a única parte a recorrer da sentença, razão
pela qual não há que se falar em provimento da apelação e, portanto, de condenação do
ente ao pagamento das custas sucumbenciais. No ponto, alega a ocorrência de reformatio
e persistência do vício de omissão no acórdão recorrido mesmo após a oposição
in pejus
dos aclaratórios.
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 1316-1325).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 1340-1346), razão pela
qual interposto o presente agravo (fls. 1353-1358) e subsequente contraminuta (fls. 1362-
1369).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56414356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: e4fdecdf-bdab-4dda-be95-950471a93a1b

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
, o recorrente aponta ausência de análise, pelo Tribunal de origem,
In casu
quanto à condenação do Estado ao pagamento das custas processuais quando apenas ele
apelou da sentença, a entender malferido o princípio da
.
non reformatio in pejus
Contudo, consigno excertos do acórdão dos embargos de declaração que
apreciou de maneira expressa a matéria (fls. 1091-1092):

Neste ponto, importante frisar, que pugnou o apelante, ora embargante pela
reforma da sentença para condenação da parte autora aos ônus sucumbências, e
alternativamente que o Estado seja isento do pagamento das custas processuais, bem
como reduzidos os honorários sucumbenciais, merecendo a transcrição do seguinte
trecho do v. Acórdão:
“No tocante a condenação do apelante nas despesas
processuais, assiste parcial razão ao apelante, é certo que os entes
públicos são isentos do pagamento de custas judiciais, mas, no entanto,
não estão dispensados, quando vencidos, de reembolsarem a parte
vencedora das custas e demais despesas processuais que efetivamente
tiver suportado, na forma preceituada pelo
IX e § 1°, da Lei
art. 17,
Estadual n°
in verbis:
3.350/99,
“Art. 17 – São isentos do pagamento de custas judiciais:
[...]
IX – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, os
Territórios Federais e as respectivas autarquias e fundações públicas de
direito público, exceto quanto aos valores devidos a peritos,
arbitradores e intérpretes;
[...]
§ 1o - A isenção prevista neste artigo não dispensa as pessoas
de direito público interno, quando vencidas, de reembolsarem a parte
vencedora das custas e demais despesas que efetivamente tiverem
suportado.” (grifei)”
Destarte ainda que assim não fosse, a matéria encerra questão de rodem
pública, e, por isso, pode ser apreciada de ofício pelo Tribunal, não representando
em detrimento da Fazenda.
reformatio in pejus
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que, "em se tratando de pronunciamento de ofício relacionado à matéria
Documento eletrônico VDA56414356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: e4fdecdf-bdab-4dda-be95-950471a93a1b

de ordem pública, não há infringência à vedação da reformatio in pejus"
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
(REsp 1285183/RJ
julgado em
D Je
.
03/11/2011,
14/11/2011)
Portanto, é pacífico o entendimento de que a condenação ao recolhimento
das despesas processuais, por se tratar de mero corolário do julgamento da demanda,
não se confunde com agravamento da condenação imposta em primeiro grau de
jurisdição, motivo pelo qual não há falar em reformatio in pejus.

Assim, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais.
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Cinge-se à controvérsia a verificar se a fixação da sucumbência em desfavor
da parte é matéria de ordem pública a fim de inviabilizar o reconhecimento do princípio
da
quando apenas ela tenha recorrido.
reformatio in pejus
Com efeito, apesar de tratar-se de recurso interposto apenas pelo Estado
recorrente, tal
é possível conforme entendimento do Superior
retratação/modificação
Tribunal de Justiça que já decidiu que "os honorários advocatícios, enquanto consectários
Documento eletrônico VDA56414356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: e4fdecdf-bdab-4dda-be95-950471a93a1b

legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser
revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in
pejus. Precedentes." (STJ - AgInt nos EDcl no
, Ministro Marco
AREsp n. 1.3362.65/SP
Aurélio Bellizze, 3a Turma, D Je
.
28/03/2019)
Destarte, o entendimento firmado no acórdão recorrido quanto à condenação
aos ônus sucumbenciais, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDISTRIBUIÇÃO
DE
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
. AGRAVO CONHECIDO
"REFORMATIO IN PEJUS"
PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, a, da Constituição Federal, em face
art. 105,
de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reformou parcialmente sentença
em ação declaratória de inexigibilidade de duplicata mercantil, cumulada com
pedidos de sustação de protesto e indenização por danos morais.
2. O acórdão recorrido manteve a declaração de inexigibilidade do título,
afastou a condenação por danos morais e redistribuiu os encargos sucumbenciais,
reconhecendo a sucumbência recíproca.
3. O recorrente alegou violação ao
do CPC, sustentando
art. 1.013
ocorrência de
, ao se alterar de ofício a base de cálculo dos
reformatio in pejus
honorários advocatícios, majorando-os em seu desfavor, sem recurso da parte
contrária.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a redistribuição dos
honorários advocatícios, realizada de ofício pelo Tribunal de origem, configura
, em violação ao
do CPC.
reformatio in pejus
art. 1.013
III. Razões de decidir
5. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e
podem ser revistos a qualquer momento pelo órgão julgador, inclusive de
ofício, sem que tal providência configure reformatio in pejus.
6. A redistribuição dos encargos sucumbenciais decorreu logicamente do
provimento parcial do recurso, estando em conformidade com a jurisprudência
pacificada do Superior Tribunal de Justiça.
7. Incide o óbice da
, que impede o conhecimento do
Súmula 83/STJ
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.748.896/SP
julgado em
DJEN de
meus destaques).
3/11/2025,
10/11/2025.

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS . TEMA N. 69 DO STJ. DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE
Documento eletrônico VDA56414356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: e4fdecdf-bdab-4dda-be95-950471a93a1b

EXCLUSÃO DO ICMS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL . RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS .
SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
§ 4o, II,
ART. 85,
DO CPC. REVISÃO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária
pedido de repetição de indébito contra a Fazenda Nacional,
c/c
objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS, bem como a restituição dos valores pagos a esse título, observada a
prescrição quinquenal .Deu-se à causa o valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais), em
agosto de 2016. Na sentença, o pedido foi julgado procedente . No TRF da 4a
Região, negou-se provimento à apelação da União. O recurso especial interposto foi
inadmitido, ensejando a interposição de agravo, o qual foi conhecido para não
conhecer do recurso especial, conforme decisão monocrática da Presidência do STJ.
II - Quanto ao mérito, a questão alegadamente infraconstitucional
submetida ao STJ neste momento diz respeito, essencialmente, à definição de qual
parcela relativa ao ICMS deve ser excluída da base de cálculo da contribuição para
o PIS e a COFINS: se aquela correspondente ao ICMS escritural ou a
correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais. Ocorre, contudo, que a
despeito da alegação da recorrente quanto à regência legal do tema, a questão
debatida é de cunho eminentemente constitucional, o que impede o conhecimento
da matéria por esta Corte . Precedentes.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no
sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do
montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de
liquidez da decisão proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado
pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba
sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais
deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do
§ 4o, II, do
. Destacou-se, ainda, o objetivo da norma de evitar
art. 85,
CPC/2015
desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer
enquanto não conhecida a base de cálculo . Precedentes.
IV - Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários
legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo
ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
Precedentes.
reformatio in pejus.
V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão
recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a
definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo
com a redação do art . 85, § 4o, II, do
.
CPC/2015
(AgInt no
, Relator Ministro FRANCISCO
AREsp n. 1.578.138/SC
FALCÃO, Segunda Turma, julgado em
DJe
meus
16/10/2023,
19/10/2023.
destaques).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILIQUIDA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 85
Documento eletrônico VDA56414356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: e4fdecdf-bdab-4dda-be95-950471a93a1b

. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE
CPC/2015
HONORÁRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO
III, DO
. AUSÊNCIA DE
ART. 927,
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Caso em que o Estado do Paraná desde a origem impugna parte do
acórdão recorrido que decidiu pela modificação dos consectários legais da
condenação. Insurge-se também quanto à majoração dos horários recursais.
3. No que diz respeito à alegada violação do artigo 927, III, do
,
CPC/2015
reitera-se conclusões já firmadas no sentido de que não houve juízo de valor por
parte da Corte de origem, o que acarreta o não conhecimento do recurso especial
pela falta de cumprimento ao requisito do prequestionamento. Incide ao caso a
.
Súmula 211/STJ
4. No mais, consoante jurisprudência desta Corte, a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do
do CPC,
art. 85
por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizada de ofício pelo
juiz, independentemente de requerimento das partes, não se verificando
(v.g.:
, relatora Nancy Andrighi,
reformatio in pejus
REsp n. 1.811.792/SP
Terceira Turma, DJe de
.
5/5/2022)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro BENEDITO
REsp n. 1.987.536/PR
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
)
26/10/2022.

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56414356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: e4fdecdf-bdab-4dda-be95-950471a93a1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.145.177 / RJ
Número Registro: 2026/0006710-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070082020238190001 202524516093 70082020238190001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA.
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF01503A
DORALICE PIRES DE MIRANDA - DF001503
LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
RICARDO DE SEQUEIRA TOLEDO - RJ163786
BRUNO ANNES DIAS LUCIO VIGNOLI - RJ249879
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CIRO DE ALMEIDA GRYNBERG, pela parte: AGRAVANTE: ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/05/2026
13/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56706815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: e632ee90-2b21-4425-bc4b-0d4241389a5b

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: e632ee90-2b21-4425-bc4b-0d4241389a5b